Tribunal: TJPA
Processo: 0004079-05.2013.8.14.0033
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL N° 0004079-05.2013.8.14.0033 RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
APELANTE
: MUNICÍPIO DE MUANÁ
ADVOGADO
: ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES - OAB/PA 6.459
ADVOGADO:
JOÃO RAUDA - OAB/PA 5.298
APELADO
: MARISA DE SOUZA FAZZI
ADVOGADA
: ANTONIO PAULO DA COSTA VALE - OAB/PA 12.612
EMENTA
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA EFETIVA. SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DO NÃO RECEBIMENTO. FATO NEGATIVO. INCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 15, 16 E 42 DA LRF. REJEITADA. JUROS E CORREÇÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. TEMA 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação (fls.30-41) interposto pelo Município de Muaná contra sentença (fls.27-29) proferida pela Vara Única da Comarca de Muaná que, julgando procedente ação de cobrança ajuizada por Marisa de Souza Fazzi, condenou o Município apelante a pagar a autora 1 mês de salário referente a dezembro, aplicando juros de mora no importe de 6% ao ano na forma do art. 1.062 do Código Civil.

O Município de Muaná, em seu apelo, teceu inicialmente considerações sobre a realidade institucional vivida pela Prefeitura Municipal com a troca de gestão, bem como sustentou que a autora não teria se desincumbido de seu ônus probatório ao não juntar documentos que provariam seu pleito. Ainda, explanou sobre as despesas públicas, aduzindo que a responsabilidade teria sido contraída pela antiga gestão e que não possuía os documentos relativos ao pagamento dos servidores. Por fim, alegou que, em sua contestação, teria requerido ao Juízo que oficiasse o Tribunal de Contas do Município - TCM e o Banco Bradesco com vistas a obter documentos necessários ao deslinde da causa, sustentando que o indeferimento deste pleito pelo Juízo de 1º grau violou seus direitos à ampla defesa e ao contraditório.

O Juízo de 1º grau recebeu o apelo em seu duplo efeito (fls. 43).

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (fls. 45-46).

Após, foram os autos encaminhados a esta Egrégia Corte de Justiça tendo sido o feito distribuído à relatoria do Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares (fls.49).

Redistribuídos, coube-me a relatoria do feito (fls.52), no que encaminhei os autos ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
Parquet
optado por não se manifestar nos autos (fls. 56-58).

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço da apelação e passo a analisá-la.

Narra a exordial que a autora/apelada, servidora pública do Município de Muaná, aprovada em concurso público para exercer o cargo de Agente Comunitária de Saúde, teria deixado de receber seu salário no mês de dezembro de 2012, motivo pelo qual ajuizou a presente ação de cobrança.

O Município apelante narrou sobre a realidade institucional vivida no âmbito da Prefeitura Municipal em razão da troca de gestão. Afirmou que a Prefeitura sofria dificuldades em razão da ausência de documentos comprobatórios de despesas realizadas, explicando ainda sobre os registros de receitas e despesas no ordenamento jurídico pátrio.

Consigno que estas alegações não merecem maiores considerações, visto que não guardam consonância com o objeto da lide, qual seja o não pagamento do salário da apelada no mês de dezembro de 2012. Em outros termos, referidas afirmações não constituem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada (art. 373, II, do CPC).

Afirma ainda o recorrente que a ora apelada não apresentou nos autos qualquer documento comprobatório de seu pedido, não tendo se desincumbido de seu ônus probatório.

Ora, tratando-se a presente de ação de cobrança objetivando o pagamento de salário, não há como concordar com a tese recursal intentada.

Com efeito, a relação jurídica entre a autora e o Município alegada na exordial restou comprovada nestes autos,
vide
contracheque de fls. 06, e considerando também que o próprio Município, representado por preposto, reconheceu a ora apelada como sendo sua servidora pública efetiva, tendo ainda o preposto asseverado ¿QUE É PÚBLICO E NOTÓRIO QUE O FUNCIONALISMO PÚBLICO NÃO RECEBEU O SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012¿.

Comprovar que não recebeu o salário cobrado nesta ação se trataria de prova de fato negativo, verdadeira prova impossível para a autora.

Desta forma, cabe ao apelante, ente Municipal e responsável pelo pagamento do salário, produzir provas em sentido diverso das presentes nestes autos
, não lhe socorrendo também a alegação de que a situação teria se originado no mandato do Prefeito anterior, haja vista se tratar de obrigação que fora contraída pelo próprio Município com sua servidora efetiva, sendo irrelevante qual gestor deu origem aos atrasos de salário e à desorganização institucional expostos na peça recursal, mormente se considerado o princípio da impessoalidade (art. 37,
caput,
CF/88).

Veja-se julgados desta Corte nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO.
SALÁRIO E FÉRIAS ATRASADAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO COMPROVAR OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE ESTATAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA PARA ALTERAR OS CAPÍTULOS REFERENTES AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ADEQUAR OS CRITÉRIOS DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14 do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/73, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão objurgada. 2.
O Município não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença deve ser mantida, sob pena de enriquecimento ilícito da Municipalidade. Jurisprudência pátria remansosa neste sentido, conforme julgados colacionados.
3. Juros e correção monetária. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E 4. Havendo condenação da Fazenda Pública, como na espécie, tais verbas são fixadas na forma do §4º do art. 20 do CPC/73. Arbitramento em R$1.000,00 (um mil reais) face às características da relação processual desenvolvida nos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido. Em reexame, sentença modificada parcialmente. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em reexame necessário, modificar parcialmente a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze a vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha. Belém, 21 de agosto de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator
(2123246, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-31) (grifei)
(...)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E NOTURNO, HORAS EXTRAS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS. DECISÃO QUE FIXOU O ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO QUANTO À JORNADA DE TRABALHO DO AGRAVADO E À REGULARIDADE DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATO NEGATIVO PELO AGRAVADO. ÔNUS DO MUNICÍPIO EM COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVOS E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.À UNANIMIDADE. 1- A questão em análise reside em verificar a determinação contida na decisão agravada, que delimitou as questões de fato controvertidas nos autos, fixou o ônus da prova do Município quanto à jornada efetivamente trabalhada pelo Agravado e à regularidade do pagamento de salários e determinou que o Município de Abaetetuba apresentasse as fichas de ponto assinadas pelo autor do período compreendido entre os cinco anos anteriores ao ajuizamento da Ação de Cobrança até os dias atuais, no prazo de 15 (quinze) dias.
2-É cediço que o ônus da prova do regular pagamento de salário, porque constitui fato extintivo do direito do autor, é ônus que incumbe ao empregador, que no presente caso é o Município Agravante, uma vez que é ele o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores, sendo o responsável pelo pagamento de salários e vantagens de seu funcionalismo, além do aparato administrativo que rege a relação, de forma que é o detentor da prova
. 3-Conjugado a este fato, deve ser observado que atribuir tal ônus ao Agravado que sustenta que o Município Agravante não honrou com verbas remuneratórias de seu vínculo administrativo, postulando, por essa razão, o pagamento que julga ser devido, seria atribuir-lhe o ônus de provar fato negativo, o que é conhecido como prova diabólica, mostrando-se imprescindível que a Municipalidade colacione elementos probatórios nesse sentido. 4-Outrossim, verifica-se que a decisão recorrida não atribuiu o ônus da prova de todos os pontos controvertidos ao Município, tendo apenas organizado e atribuído o ônus à quem de direito, o que, a teor do art. 373, inciso II, do CPC, incumbe ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, de forma que caberia ao Município demonstrar que efetuou o pagamento do valor pretendido. 5-Assim, analisando as razões do recurso e os documentos colacionados aos autos não foi possível identificar elementos que demonstrem que a decisão agravada merece reforma, ante a possibilidade do prejuízo ao devido processo legal, havendo, neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão impugnada. 6-Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 (dezenove) à 26 (vinte e seis) de julho de 2019. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora
(2132527, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

Não tendo realizado nenhuma destas condutas, o apelante não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 333, II, do CPC/73), de modo que as alegações da ora apelada tornaram-se incontroversas nos autos, sendo devido o pagamento do salário, inclusive sob pena de enriquecimento sem causa da municipalidade.

Alega ainda o apelante que o pagamento determinado pela sentença não poderia ser efetivado, posto que tal dívida, deixada pelo ex-gestor, não fora inscrita em restos a pagar, portanto vedada pelo art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Transcrevo o referido artigo 42 da LRF:
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato,
contrair
obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

Não assiste a mínima razão ao apelante. A hipótese concreta não versa sobre contrair nova despesa, mas, sim, acerca de encargo administrativo-financeiro assumido pela administração municipal quando permitiu a prestação do serviço, aliás, débito este não negado pelo ora apelante. Outrossim, o pagamento de verbas salariais em atraso não importa em aumento de despesas (arts. 15 e 16 da LRF) como pretende o apelante, pois aquelas tem previsão orçamentária, não podendo o servidor ser penalizado por eventual utilização indevida dos recursos orçamentários destinados especialmente para tal fim.

O Município solicitou ainda em sua contestação que fossem oficiados o TCM e o Banco Bradesco para dirimir dúvidas existentes em relação ao pagamento dos salários. Assim, sustentou no apelo que o Juízo de 1º grau, ao indeferir estes pedidos, teria violado os seus direitos a ampla defesa e o contraditório.

Referida alegação também não merece maiores considerações, posto que seria obrigação do Município guardar os documentos referentes a pagamentos de salários. Ademais, o próprio Município poderia, senão deveria, ter realizado estas diligências com o fito de sanear suas contas públicas e promover o adimplemento das dívidas que reconheceu ter, sem que seja necessária essa busca de informações no bojo de processos individuais, situação que só serviria para elastecer o processo e atrasar a prestação jurisdicional.

Finalmente, por se tratar de matéria de ordem púbica, conhecível de ofício, os juros e correção monetária deverão incidir nos termos da decisão paradigmática proferida pelo STJ (REsp nº 1.495.146/MG - Tema 905).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença nos termos da fundamentação. Juros e correção monetária nos termos da decisão contida no REsp 1.495.146/MG - Tema 905.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de
9